Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-57.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-57.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO REINALDO SOARES - CPF: 703.500.471-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCIONE SILVA ARAUJO - CPF: 822.860.353-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GUSTAVO SOUZA SILVA - CPF: 056.822.091-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 002.909.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX OTAVIO SENA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, III, DO CP – PRONÚNCIA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CPP – REJEIÇÃO –
2. MÉRITO –
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência da qualificadora, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso da instrução, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes acerca da respectiva autoria, assim como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por força do art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d,
da Constituição Federal.

3.
Recurso conhecido, com o não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

RECORRENTE:

FÁBIO REINALDO SOARES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FÁBIO REINALDO SOARES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n. 1000712-57.2022.8.11.0086, que o

pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, inciso III c/c art. 211, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 133445321, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
,

ao argumento de que a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
não teria se limitado à indicação da materialidade do fato; à existência de indícios de autoria ou participação; e à indicação dos dispositivos legais pertinentes, como preceitua o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, mas, sim, incorrido em
excesso de linguagem
.

No mérito
, pretende-se a
impronúncia
, ainda que por meio de pedido genérico, calcado na expressão, por parte do réu, do desejo de recorrer, e de sua garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões vistas no ID 133445324, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, ao final, pugna pelo
não provimento
do
stricto sensu
.

O decisório impugnado foi mantido na instância singela e os autos foram remetidos a este eg. Tribunal revisor, consoante se depreende da decisão de ID 133445325.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 134543170, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO – (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, constata-se que o recorrente suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, ao argumento de que, por
excesso de linguagem
, o referido
decisum
teria conferido juízo de valor aos fatos e adentrado no mérito da questão, em consequente usurpação da competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para análise meritória do feito.

Conforme exemplificado pela i. defesa,
in verbis
:

[...] a utilização de termos como “
a crueldade seria patente
”, “
a ponto de praticamente ter a cabeça separada do corpo
”, ou ainda, forte e detalhada qualificação utilizada na Sentença de Pronúncia, como verifica-se na passagem “
ocasião em que o acusado aplicou um “mata-leão” no ofendido, e, enquanto o estrangulava, desferiu golpes de arma branca contra ele, tentando degolá-lo
” (ID. 86730617), reforçam aqui a tese esposada.

(Recurso de ID 133445321 - Pág. 7). – Destaquei.

Analisada detidamente a decisão combatida, no entanto, entendo que a preliminar
não comporte acolhida
.

Sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado togado, na fase de pronúncia, o exame aprofundado dos elementos probatórios angariados ao feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria
, bem como pela eventual existência das circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as reses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime
cometido’
; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’).

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado
. 15. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1087). – Grifei.

Na hipótese
sub judice
, examinando atentamente o fragmento contestado pela defesa, verifico que os trechos impugnados
não consubstanciam a análise feita pelo d. juízo
a quo
para apreciação do caso
e, sim, se limitam à
mera reprodução da narrativa feita, pelo Ministério Público, na exordial acusatória
. Veja-se:

Narra a denúncia
que o réu e a vítima eram conhecidos e, na data dos fatos, ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Em dado momento, teriam entrado em vias de fato,
ocasião em que o acusado aplicou um “mata-leão” no ofendido, e, enquanto o estrangulava, desferiu golpes de arma branca contra ele, tentando degolá-lo
. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e correu, pedindo socorro. Contudo, o denunciado alcançou o ofendido, e, mais uma vez, atingiu-o com golpes de arma branca, repetidamente, em diversas regiões vitais, até que ele veio a óbito.
Ainda segundo a inicial acusatória
,
a crueldade seria patente
, pois o acusado teria golpeado a vítima diversas vezes, em regiões vitais,
a ponto de praticamente ter a cabeça separada do corpo
.

(Decisão de ID 133445312 - Pág. 1). – Destaquei.

A meu ver, ao relatar o histórico processual, se o d. juízo
a quo
reproduz trechos da denúncia, com vistas a esclarecer o pleito acusatório e homenagear o princípio da congruência, inexiste excesso de linguagem a acarretar a nulidade da decisão de pronúncia, eis que não houve, pelo magistrado, ofensa ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ao averiguar o teor da decisão, percebo que,
em momento algum, o juízo
a quo
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
, tendo se limitado, ao revés, a indicar as razões de seu convencimento quanto à presença dos indícios de autoria, com base na prova colhida no curso da instrução do
judicium accusationis
,
parafraseando os apontamentos feitos pelo i. Ministério Público na denúncia
e apoiando-se na própria
confissão do acusado
de que teria sido o autor dos golpes responsáveis pela morte da vítima.

Ademais, vale frisar que o magistrado da instância singela se manteve
sóbrio e comedido
na indicação destes apontamentos,
sem emitir juízo de valor ou se servir de adjetivações que pudessem macular a imagem do réu perante os jurados ou prejudicar o exercício da sua defesa
, seja quanto aos indícios de autoria, seja quanto aos indicativos da possível presença dos tipos penais derivados.

Destarte, concluo que o julgador não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois, embora tenha parafraseado os termos empregados pelo
Parquet
quando do oferecimento da denúncia, agiu de forma a motivar a sua convicção com suporte fático, mas
sem assertivas capazes de exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença
.

Há que se ter em mente também que, consoante a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). – Destaquei.

Nessa toada, analisando detidamente o inteiro teor da decisão combatida, vê-se que, da mesma forma que fez com as provas que apontam para a autoria de recorrente, o d. juízo
a quo
indicou também, de maneira expressa no édito guerreado,
a existência de outros elementos cognitivos que eximiriam o acusado
da atuação que lhe fora imputada na denúncia, ao consignar, por exemplo, a
versão do réu de que teria agido em legítima defesa

(ID 133445312 - Pág. 2).

Da mesma forma, é possível notar que o magistrado da instância singela se valeu constantemente de expressões como
“
indícios de autoria
”
(ID 133445312 - Pág. 2);
“
em tese
”
(ID 133445312 - Pág. 3); e
“
análise do juízo de admissibilidade
”
(ID 133445312 - Pág. 5).

Em dado momento, ademais, o d. prolator pontuou explicitamente que:
“[...] os
indícios de autoria
repousam nas
provas orais produzidas em juízo
, notadamente no
depoimento prestado pelo próprio réu
, que
admitiu
ter sido o autor dos golpes que teriam causado a morte da vítima”
(ID 133445312 - Pág. 2).

Em suma, tem-se que o magistrado singular
não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente
, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Em situação semelhante, não divergiu o entendimento do STJ:

[...]
1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos,
destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual
.
2. [...].

(AgRg no HC 368.756/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017). – Destaquei.

Nesses termos,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo a analisar o mérito.

Verte da denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 02:00, no Assentamento Pontal do Marape, situado na zona rural da cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
FÁBIO REINALDO SOARES
, de livre vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
utilizando-se de meio cruel, desferiu golpes de arma branca
contra
Alex Otávio Sena de Oliveira
, que foram causa eficiente de sua
morte
[fato 01].

Ademais, nas mesmas circunstâncias acima descritas,
FÁBIO
,
de livre vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ocultou o cadáver
da vítima [fato 02].

Ressai da exordial acusatória que o ofendido e o réu eram conhecidos e haviam ingerido bebidas alcoólicas quando entraram em vias de fato. Durante a altercação mútua, no entanto, o réu desferiu golpes com uma arma branca contra a vítima, buscando também estrangulá-la.

Consta da denúncia que a vítima conseguiu se desvencilhar e começou a correr, clamando por socorro, mas o réu a alcançou e, mais uma vez, a atingiu com golpes de arma branca, em diversas regiões vitais, até que a vítima desfalecesse e fosse a óbito.

Conforme exposto pelo
Parquet
, após consumar o delito de homicídio, o réu retirou seu cadáver do local, arrastando-o por uma distância considerável até uma região de mata, onde ocultou-o em meio à vegetação.

Pelo exposto, o
Parquet
denunciou
FÁBIO
como incurso nas penas do
art. 121, § 2o, III, em concurso material com o art. 211, ambos do Código Penal
. O regular trâmite processual culminou na
pronúncia
do réu, nesses termos, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, agora, a analisar a tese recursal de impronúncia, ainda que genérica e calcada no direito do réu ao duplo grau de jurisdição.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
]. A despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes disso, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se considerar a decisão de pronúncia como
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao Juiz de Direito a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência n. 2022.33083 (ID
133444240
); da certidão de óbito da vítima (ID 133445175); do exame pericial necroscópico, atestando que a causa da morte consistiu em choque hipovolêmico agudo causado por perfuração de grandes artérias, por arma branca, fotografias anexas e respectivo mapa topográfico para identificação das lesões (ID
133445184
); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
e aptos a apontar o
possível
envolvimento de

FÁBIO REINALDO SOARES
no episódio ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Em juízo
, o policial militar
Johnatan Correa
manteve-se coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva. Narrou que, após receber a informação de que, naquela região, havia ocorrido um homicídio, sua equipe compareceu à localidade e tentou levantar informações junto aos moradores, inicialmente procurando em bares por sinais ou relatos de desentendimentos ou brigas.

Na companhia de
Alcione Silva Araújo
, proprietária da casa em que
Alex
morava, ingressaram na moradia e verificaram a presença apenas dos pertences pessoais da vítima, o que despertou a suspeita dos policiais, em vista do desaparecimento de
Alex
. Após conversarem com diversas pessoas, descobriram, por fim, que
Alex
havia discutido com
FÁBIO
durante uma festa de aniversário, naquela madrugada, o que foi confirmado pelo proprietário do local, que ainda acrescentou que, após a discussão, os dois evadiram-se da festa.

Posteriormente, os policiais descobriram que, na praça central,
Alex
e
FÁBIO
tiveram uma luta corporal, e ouviram alguém dizer que
FÁBIO
teria sido visto carregando o corpo da vítima. Ao se dirigirem à casa de
FÁBIO
, questionaram-no sobre os fatos, e o réu, após algumas negativas, confessou a prática delitiva ao perceber que os policiais tinham conhecimento razoável acerca do que havia transcorrido entre ele e
Alex
.

Conforme
Johnatan
, “[...]
nós começamos a elencar para ele alguns fatos, algumas informações que nós já tínhamos... de que ele estava com a vítima na festa; que eles tiveram uma confusão; que foram vistos ele e a vítima tendo uma luta, uma luta corporal próximo à Igreja Assembleia; que posteriormente teriam visto ele carregando um corpo... e aí, dadas essas informações para ele,
ele não negou, falou ‘realmente aconteceu’
”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

Conforme relatado por
Johnatan
,
FÁBIO
contou aos policiais que, durante a festa, disse alguma coisa, a um terceiro, que irritou
Alex
. Ofendido,
Alex
o ameaçou de morte, acrescentando ainda ser da facção criminosa Comando Vermelho. Conforme
FÁBIO
, ele saiu da festa e foi até à praça, para evitar uma confusão, mas
Alex
o seguiu e o emboscou, tentando esfaqueá-lo. Entraram então em uma luta corporal e, nessa luta,
FÁBIO
conseguiu tomar a faca de
Alex
, acertando-lhe alguns golpes. Com a morte de
Alex
,
FÁBIO
retirou seu corpo da praça, levando-o para uma área de mata ali próxima
.

As informações apresentadas por
Johnatan
foram corroboradas pela oitiva
em juízo
de
Everton Santos de Oliveira
, também policial militar, que atuou nas diligências investigativas.

Conforme
Everton
, após inicialmente negar o cometimento do delito,
FÁBIO
o confessou logo que percebeu os indícios angariados pelos policiais, narrando sua versão de legítima defesa e contando que, após inicialmente sofrer algumas facadas,
a vítima conseguiu correr um pouco
, mas
FÁBIO
a alcançou e conseguiu, nas palavras de
Everton
, “
finalizar o que ele tinha em mente
”
.

Após o falecimento de
Alex
,
FÁBIO
pôs seu corpo sobre sua moto e o levou para uma região de mata, próxima do sítio onde residia. A moto estragou e, por isso,
FÁBIO
carregou o corpo “
no braço mesmo, chegando lá ele pegou um cavalo e colocou a vítima lá no fundo do sítio, na região de mata
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

Perante a autoridade judiciária
, foi também ouvida
Alcione Silva Araújo
, proprietária da casa em que
Alex
residia. Conforme
Alcione
, ela recebeu, na data do delito, uma ligação do pastor da Igreja Assembleia de Deus inquirindo se ela tinha conhecimento do paradeiro de
Alex
e se poderia tentar entrar em contato com ele, pois, conforme o pastor, “
fiquei sabendo que houve uma confusão no bar aqui e o Alex estava envolvido nessa confusão
”. Logo depois,
Alcione
recebeu uma ligação dos policiais, que solicitaram que ela os levasse até a casa ocupada por
Alex
, pois não conheciam muito aquela região rural.

Alcione
então acompanhou a viatura a caminho da casa, e, dentro dela, encontraram apenas uma mochila com os pertences pessoais de
Alex
[toda a mobília e utensílios da casa eram de
Alcione
, cedidos à vítima em razão de sua hipossuficiência financeira]. Conforme
Alcione
, foi diante da mochila que ela disse aos policiais que “
[...] eu acredito que o Alex esteve aqui saiu e não voltou, porque a porta está fechada com cadeado para fora, e tem vestígios que ele esteve aqui
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

Por sua vez, o investigador da polícia civil
Jorge Luís dos Santos
relatou,
em juízo
, que foram encontrados
na fossa da residência
de
FÁBIO
o celular da vítima, diversas roupas e um facão cobertos de sangue. Conforme
Jorge
, foram também identificadas algumas incongruências quanto à narrativa de
FÁBIO
, como quanto ao uso de um cavalo para transporte do corpo.

Como exposto pela testemunha, na manhã seguinte à confissão do delito pelo réu, “[...]
ele nos levou até o local onde estava o corpo, dentro da mata, mas não tinha rastro de animal nenhum... aí ele disse que tinha, disse que tinha... diz ele que tinha sido arrastado por um cavalo, um cavalo da cor branca, inclusive, que estava lá no pasto.
Só que só tinha rastro de trator
, aí eu questionei ele e, por último, ele acabou falando que realmente tinha arrastado com o trator. Teria
matado o rapaz, carregado na moto, e teria jogado lá na frente da casa
. [...] Depois ele achou que poderia,
ficaria muito fácil de localizar o corpo onde estava ali, né? Aí ele teria pego o trator
, do padrasto dele, e arrastado o corpo para outro local
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

Nesse ponto, não se pode ignorar que, por meio da extração de áudio e vídeo contidos no aparelho celular do réu, foram encontrados
01 (uma) imagem e 03 (três) vídeos curtos
, gravados por
FÁBIO
, em que ele
mostra o corpo sem vida de
Alex

e profere palavras significativas quanto ao
cometimento do delito
.

Consoante relatado no bojo do Relatório de Extração de Vídeo e Áudio:

Na IMAGEM 01, apesar da baixa qualidade, é possível observar
o Sr. Alex, sem vida, ensanguentado, com várias lesões
vestido de camiseta e bermuda, próximo ao ombro dele, aparece
a ponta do pé do suspeito
usando o que parece serem botas de segurança, essa imagem foi registrada, na data de 06/02/2022 as 02:52h.

Depreende-se que o VÍDEO 01, o qual possui 37 segundos de duração, foi produzido em sequência com a IMAGEM 01, visto que foi registrado as 02:53h.

Durante o VÍDEO 01, enquanto Fábio fala, aos 02 segundos do vídeo, o Sr. Fábio mostra as mãos fazendo gesto em “V” com os dedos, por 04 segundos, o que pode indicar alusão a uma facção criminosa, nesse momento
é possível ver o braço do Sr. Fábio na qual é exposta uma tatuagem em coloração avermelhada que corresponde com a que ele possui nesse braço e as suas mãos estão sujas de sangue e aparentemente com lesões
(IMAGEM 03), na sequência,
o Sr. Fábio foca no rosto e depois no corpo do Sr. Alex como que com o intuito de reafirmar o seu feito
, observa-se que
o Sr. Alex está num carrinho de mão, com a cabeça caída e tem um facão em cima de sua barriga e um par de chinelos
, aos 20 segundos
o Sr. Fábio desfere um tapa no rosto do Sr. Alex enquanto diz para ele acordar
. Nessas ações observa-se que o Sr. Fábio se mantém tranquilo e frio diante do ocorrido.

(Relatório contido no ID
133445229 – Pág. 08). – Destaquei.

Apesar da baixa qualidade do áudio, foram identificadas pela análise pericial as seguintes falas por parte de
FÁBIO
, ao longo da gravação dos vídeos: “
Ei tropa, isso é para você ver e não desacreditar de ninguém, tá ligado!
”; “
E aí vagabundo, acorda!
[desfere um tapa no rosto do Sr. Alex]
Você não é o bichão! Falou que ia me matar vagabundo, ai então! É o trem porra!
” (ID 133445229 - Pág. 9).

Perante a autoridade judiciária, o investigador
Jorge Luís dos Santos
contou que, inquirido acerca dos vídeos,
FÁBIO
“[...]
primeiro falou que teria executado o menino e teria feito aquilo ali como vingança por causa de uma mulher, não sei o quê... ele contou várias versões, que é até difícil, né? E depois ele falou que [fora] para botar pressão numa facção, que ele tinha medo da facção, e teria feito aquilo ali pra provar alguma coisa para facção
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

As declarações de
Jorge
foram ratificadas em juízo por seu colega
Jairo César Fernandes do Santo Ribeiro
, também policial civil. Conforme
Jairo
, da análise do conteúdo dos vídeos, exsurge a possibilidade de envolvimento do réu com alguma facção criminosa, “[...]
algumas pessoas se julgam faccionadas, porém eu não sei dizer se é legalizado, você dizer que faz parte é uma coisa, se você realmente faz... então eu acredito que ele se sinta faccionado, porém eu não sei se ele é
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

A análise foi partilhada por
Joilson de Figueiredo
, policial civil, que, a partir da análise do conteúdo contido no celular apreendido, asseverou a possibilidade de envolvimento do réu com a facção criminosa “Comando Vermelho”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
133445280).

Como é de trivial sabença, as declarações prestadas por policiais – sejam civis, federais ou militares – não devem ser desprestigiados tão somente em razão da sua função pública. Caso contrário,
não haveria sentido algum na oitiva dos agentes de segurança pública que participaram das diligências investigativas
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do TJMT, por meio da jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Ademais, os depoimentos dos policiais são corroborados pelas demais provas contidas nos autos, mormente pela
confissão do réu
, que, perante a autoridade judiciária,
admitiu ter sido o autor das facadas que levaram ao óbito da vítima
, ainda que, como alegado perante os policiais, afirme tê-lo feito
em legítima defesa
(
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID
133445280).

Deste modo, malgrado o inconformismo da defesa diante da r. decisão hostilizada, concluo que não prospera o pedido de impronúncia, pois, como visto, há elementos cognitivos bastantes nos autos para
justificar a submissão do pronunciado ao crivo dos seus pares e a julgamento pela eg. Corte Leiga
.

Dito de outra forma, a tese defensiva de que o recorrente não agiu com vistas a ceifar a vida da vítima e que, na verdade, cometeu o delito em legítima defesa,
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Por outro lado, a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que
FÁBIO REINALDO SOARES
perpetrou dolosamente o homicídio apurado nestes autos, também encontra amparo no arcabouço probatório que instrui o feito, inclusive em provas angariadas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual,
em um primeiro momento
, a acusação em face do recorrente se mostra plenamente
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
.

(PACELLI, Eugênio.
Curso de processo penal
. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561). – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
,
refutando-se
, pois, o pedido de impronúncia.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido interposto por
FÁBIO REINALDO SOARES
,
afastando
a preliminar arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a pronúncia prolatada em face do recorrente na ação penal
n. 1000712-57.2022.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022